Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. REDISCUSSÃO DO TEMA NO ÂMBITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4o e 5o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na espécie, de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante.
2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
3. A natureza de poupança da conta de depósito mantida pela parte agravada perante a instituição financeira recorrente, matéria esta não impugnada pelo agravante durante a fase de conhecimento, foi objeto de apreciação pelo próprio título judicial exequendo na origem. Nesse título judicial, o ora agravante foi condenado ao pagamento de “diferença entre o montante pago a título de correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança e o valor efetivamente devido, este calculado com base na aplicação do IPC do mês de fevereiro de 1991 (21,87%)”, conforme Acórdão n. 1007132, de Relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil.
4. Logo, revisitar essa matéria, no âmbito de cumprimento de sentença, sob a alegação de que a conta bancária mantida pelo credor não seria na modalidade poupança, resultaria em indevida rediscussão de matéria já decidida por ocasião da fase de conhecimento, o que configuraria indevida violação da coisa julgada, nos moldes dos arts. 505 e 508, ambos do CPC.
5. Nos exatos termos dos arts. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, constitui dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do respectivo cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus de indicar, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação de excesso de execução, o valor que entende correto, bem assim de apresentar demonstrativo de cálculo específico para tanto, razão pela qual a execução deve prosseguir, a teor do que dispõe o art. 525, § 5o, do CPC. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela ora agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.